Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003211-39.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTOS A PARENTES COM CUSTÓDIA FÁTICA DOS ALIMENTANDOS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ABATIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. REPASSES RECONHECIDOS NA FASE EXECUTIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA AO CRÉDITO ALIMENTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, acolheu parcialmente a impugnação do executado, reconheceu a validade de pagamentos efetuados pelo alimentante à avó e à tia maternas dos alimentandos e determinou o abatimento dos respectivos valores do débito exequendo.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para afastar o reconhecimento dos pagamentos efetuados a terceiros; e (ii) prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os pagamentos efetuados pelo alimentante a familiares que exerciam a custódia fática dos alimentandos podem ser abatidos do débito exequendo à luz da vedação ao enriquecimento indevido; (ii) verificar se o reconhecimento de pagamentos na fase executiva configura ofensa à coisa julgada; e (iii) examinar a aplicabilidade do art. 308 do Código Civil às obrigações de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à compensação do crédito alimentar, prevista no art. 1.707 do Código Civil, admite mitigação excepcional quando o custeio direto de despesas essenciais do alimentando puder ensejar duplo pagamento da pensão se desconsiderado no cálculo da dívida, à luz da proibição de enriquecimento indevido (CC, art. 884).
5. A relativização da regra de vedação à compensação pressupõe a verificação de consentimento, ainda que tácito, do credor e a comprovação de que o pagamento foi efetivamente destinado ao atendimento de necessidade essencial do alimentando, a fim de afastar a caracterização de mera liberalidade do alimentante.
6. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, e a regularização da posse de fato confere ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, o que evidencia o reconhecimento de efeitos jurídicos à custódia fática (ECA, art. 33, caput e § 1o).
7. O detentor da custódia fática dos alimentandos ocupa posição funcional equivalente à do representante legal para fins de recebimento da verba alimentar, o que atenua a exigência de consentimento expresso do credor originário quando os repasses são direcionados a quem provê diretamente o sustento dos menores.
8. O cumprimento de sentença admite a arguição de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, de modo que o reconhecimento de pagamentos comprovados constitui providência inerente à fase executiva e não importa revisão do título.
9. O art. 308 do Código Civil, que disciplina a extinção da obrigação mediante adimplemento ao credor, rege relações obrigacionais ordinárias e não incide de forma irrestrita sobre o direito alimentar, cuja lógica se norteia pela proteção integral do alimentando e pela vedação ao locupletamento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308, 884 e 1.707; CPC, art. 525, § 1o, VII; ECA, art. 33, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.854.358/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIULA SILVA MARTINS - CPF: 056.972.491-01 (ADVOGADO), ALINE MAGNANI DA SILVA ANDRADE - CPF: 055.667.001-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. W. M. D. S. - CPF: 101.492.801-06 (AGRAVANTE), J. P. M. D. S. - CPF: 089.583.201-17 (AGRAVANTE), ALINE MAGNANI DA SILVA ANDRADE - CPF: 055.667.001-95 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 081.931.484-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PAGAMENTOS A PARENTES COM CUSTÓDIA FÁTICA DOS ALIMENTANDOS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ABATIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. REPASSES RECONHECIDOS NA FASE EXECUTIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE IRRESTRITA AO CRÉDITO ALIMENTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, acolheu parcialmente a impugnação do executado, reconheceu a validade de pagamentos efetuados pelo alimentante à avó e à tia maternas dos alimentandos e determinou o abatimento dos respectivos valores do débito exequendo.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para afastar o reconhecimento dos pagamentos efetuados a terceiros; e (
ii
) prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se os pagamentos efetuados pelo alimentante a familiares que exerciam a custódia fática dos alimentandos podem ser abatidos do débito exequendo à luz da vedação ao enriquecimento indevido; (
ii
) verificar se o reconhecimento de pagamentos na fase executiva configura ofensa à coisa julgada; e (
iii
) examinar a aplicabilidade do art. 308 do Código Civil às obrigações de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação à compensação do crédito alimentar, prevista no art. 1.707 do Código Civil, admite mitigação excepcional quando o custeio direto de despesas essenciais do alimentando puder ensejar duplo pagamento da pensão se desconsiderado no cálculo da dívida, à luz da proibição de enriquecimento indevido (CC, art. 884).

5. A relativização da regra de vedação à compensação pressupõe a verificação de consentimento, ainda que tácito, do credor e a comprovação de que o pagamento foi efetivamente destinado ao atendimento de necessidade essencial do alimentando, a fim de afastar a caracterização de mera liberalidade do alimentante.

6. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, e a regularização da posse de fato confere ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, o que evidencia o reconhecimento de efeitos jurídicos à custódia fática (ECA, art. 33,
caput
e § 1o).

7. O detentor da custódia fática dos alimentandos ocupa posição funcional equivalente à do representante legal para fins de recebimento da verba alimentar, o que atenua a exigência de consentimento expresso do credor originário quando os repasses são direcionados a quem provê diretamente o sustento dos menores.

8. O cumprimento de sentença admite a arguição de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, de modo que o reconhecimento de pagamentos comprovados constitui providência inerente à fase executiva e não importa revisão do título.

9. O art. 308 do Código Civil, que disciplina a extinção da obrigação mediante adimplemento ao credor, rege relações obrigacionais ordinárias e não incide de forma irrestrita sobre o direito alimentar, cuja lógica se norteia pela proteção integral do alimentando e pela vedação ao locupletamento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 308, 884 e 1.707; CPC, art. 525, § 1o, VII; ECA, art. 33,
caput
e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.854.358/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J.P.M.D.S.
e
J.W.M.D.S.
, menores representados por sua genitora Aline Magnani da Silva, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1002125-07.2025.8.11.0020, movido em face de
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu a validade de pagamentos de pensão alimentícia efetuados à avó e à tia materna dos alimentandos e determinou o abatimento dos respectivos valores do débito exequendo.

Na
origem
, os agravantes promoveram cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado, no qual o agravado se obrigou a pagar pensão alimentícia equivalente a 32% do salário mínimo vigente, diretamente à genitora, representante legal dos menores, mediante recibo.

Diante do inadimplemento reiterado, os agravantes apresentaram planilha de cálculo e apontaram débito no montante de R$ 24.486,85 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) (id. 209753754 - PJe 1o grau).

Na
impugnação
ao cumprimento de sentença, o agravado alegou excesso de execução, sob o argumento de que teria efetuado pagamentos mensais diretamente à avó materna e à tia dos alimentandos, as quais exerceriam a guarda fática das crianças no período de março de 2022 a agosto de 2024.

Requereu o abatimento dos valores pagos a terceiros e reconheceu saldo remanescente de R$ 3.713,24 (três mil, setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos) (id. 213811451 - PJe 1o grau).

Os agravantes refutaram a impugnação, sob o argumento de que o título executivo judicial determina o pagamento diretamente à genitora e de que o repasse a terceiros não extinguiria a obrigação alimentar (id. 215744565 - PJe 1o grau).

O Ministério Público opinou pelo acolhimento parcial da impugnação, para que fossem abatidos os valores pagos à guardiã de fato até agosto de 2024, a fim de evitar enriquecimento indevido (id. 217905028 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, proferida em 16/dezembro/2025, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o Direito de Família se orienta pelos princípios da proteção integral e da vedação ao enriquecimento indevido, e de que a formalidade do título não poderia sobrepor-se à realidade fática quando comprovado que os recursos transferidos pelo alimentante reverteram em benefício dos alimentandos.

Reconheceu a validade dos pagamentos efetuados à avó materna, Elvira Magnani, e à tia, Viviane Magnani Mercado, referentes ao período em que exerceram a guarda fática ou auxiliaram no sustento direto dos menores, e determinou o abatimento dos respectivos valores do montante exequendo, com fixação de critérios para apuração do saldo devedor atualizado (id. 218275068 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que a decisão recorrida viola a coisa julgada material e os limites objetivos do título executivo judicial, porquanto o acordo homologado estabelece expressamente que a pensão alimentícia deve ser paga diretamente à genitora, representante legal dos menores, o que impediria a modificação dos parâmetros da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

Aduzem que o pagamento efetuado a terceiro, sem autorização, conhecimento ou ratificação da credora, não extingue a obrigação alimentar, nos termos do art. 308 do Código Civil, e configura mera liberalidade do alimentante, porquanto a genitora somente tomou ciência dos repasses por ocasião da apresentação da impugnação.

Argumentam, ainda, que não houve guarda fática, pois os menores permaneciam temporariamente sob os cuidados da avó e da tia apenas durante o período laboral da genitora, o que configuraria mero auxílio familiar, insuficiente para legitimar terceiros a receber a verba alimentar.

Sustentam a inaplicabilidade da vedação ao enriquecimento indevido, porquanto existe fundamento jurídico válido para a cobrança - o título executivo judicial - e a genitora jamais recebeu os valores pagos a terceiros, de modo que continua a arcar sozinha com as despesas dos alimentandos.

Afirmam, ademais, a ausência de prova do efetivo proveito dos alimentandos, pois os documentos juntados pelo agravado consistem apenas em comprovantes de transferências bancárias e declarações unilaterais das próprias beneficiárias.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastar o reconhecimento dos pagamentos efetuados a terceiros e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo judicial (id. 342857897).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 343886864).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado argumenta que os pagamentos realizados à avó e à tia materna possuem plena validade, porquanto os valores reverteram efetivamente em benefício dos alimentandos, os quais permaneceram sob a guarda fática das referidas familiares por período significativo.

Afirma que, em determinadas ocasiões, as transferências foram direcionadas a contas de terceiros a pedido da própria genitora, em razão de constantes trocas de aparelhos celulares e chaves PIX, e que o repasse realizado em outubro de 2025 foi destinado ao atual companheiro da representante legal, igualmente por solicitação desta, diante de dificuldades bancárias pessoais.

Aduz que o art. 308 do Código Civil deve ser interpretado à luz das peculiaridades do direito de família e do princípio do melhor interesse da criança, e que a genitora teria ratificado tacitamente os pagamentos ao permitir que os filhos permanecessem sob os cuidados da avó materna.

Além de defender a incidência da vedação ao enriquecimento indevido, pois a desconsideração dos valores importaria cobrança em duplicidade, sustenta que a decisão privilegiou a realidade fática vivenciada pelos menores, em observância ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada (id. 357307885).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (id. 358073884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se ao exame da possibilidade de reconhecimento, para fins de abatimento do débito alimentar, de pagamentos efetuados pelo agravado à avó e à tia materna dos alimentandos, em eventual desconformidade com o título executivo judicial que estipulou o adimplemento diretamente à genitora, mediante recibo.

O recurso não merece provimento.

O art. 1.707 do Código Civil veda a compensação do crédito alimentar, de modo a impedir a absorção da verba destinada ao sustento do alimentando por obrigações de natureza diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite excepcionalmente a mitigação desse princípio à luz da vedação ao enriquecimento indevido positivada no art. 884 do Código Civil, nas hipóteses em que o custeio direto de despesas alimentares, comprovadamente realizadas em prol do beneficiário, puder ensejar duplo pagamento da pensão se desconsiderado no cálculo da dívida (STJ, AgInt no AREsp n. 1.854.358/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Para a relativização da regra, o julgador deve examinar se houve consentimento - ainda que tácito - do credor e se o pagamento foi destinado efetivamente ao atendimento de necessidade essencial do alimentando, de modo a afastar a caracterização de mera liberalidade do alimentante.

A essa orientação jurisprudencial soma-se o disposto no art. 33,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.0069/90), segundo o qual a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional ao menor e confere ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

O §1o do referido dispositivo estabelece que a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, o que evidencia o reconhecimento de efeitos jurídicos à situação fática de quem efetivamente exerce os cuidados sobre a criança ou o adolescente.

Nessa perspectiva, quando os repasses são direcionados a quem exerce a custódia de fato dos alimentandos, a exigência de consentimento do credor originário - formulada pelo Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de adimplemento
in natura
genérico - assume contornos próprios, porquanto o responsável pelos cuidados diretos dos menores ocupa posição funcional equivalente à do representante legal para fins de recebimento da verba alimentar.

Acrescente-se que a dinâmica familiar demonstrada nos autos - entrega reiterada dos filhos à avó e à tia materna durante período superior a 2 (dois) anos, sem oposição quanto ao recebimento dos valores pelo genitor - revela aquiescência implícita com a participação dos familiares no sustento cotidiano das crianças, o que afasta a alegação de absoluto desconhecimento dos repasses.

Na espécie, o agravado juntou comprovantes de transferências bancárias via PIX e declarações firmadas pela avó materna, Elvira Magnani, e pela tia, Viviane Magnani Mercado, perante a Defensoria Pública de Alto Araguaia, nas quais ambas atestaram que os menores permaneceram sob seus cuidados até agosto de 2024 e que os valores repassados pelo genitor foram utilizados para o sustento da prole (ids. 213811452 e 213811457 - PJe 1o grau).

Nesse contexto, as declarações apresentadas pelo agravado, embora produzidas extrajudicialmente e sem a participação da parte contrária, encontram respaldo nos comprovantes de transferências regulares e contínuas às referidas familiares no período indicado, o que confere coerência interna ao conjunto probatório e legitima o reconhecimento efetuado pelo Juízo de primeiro grau.

Por outro lado, alegação da agravante de que os menores permaneciam com a avó e a tia apenas durante o expediente laboral da genitora, em situação de mero auxílio familiar, não encontra respaldo na prova dos autos.

Com efeito, as declarações descrevem permanência contínua dos alimentandos sob os cuidados das referidas parentes ao longo de mais de 2 (dois) anos, com regularidade e continuidade nos repasses do genitor, o que supera o caráter episódico da solidariedade parental e aproxima-se da posse de fato a que alude o art. 33, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Juízo de origem, desse modo, ao analisar o acervo probatório, entendeu acertadamente que a recusa em abater os valores comprovadamente destinados ao sustento dos alimentandos configuraria
bis in idem
e enriquecimento indevido, na medida em que o alimentante cumpriu - por via diversa, porém em benefício dos menores - a obrigação de natureza alimentar (id. 218275068 - PJe 1o grau).

No tocante à alegação de ofensa à coisa julgada, o art. 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil expressamente admite a arguição de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa no cumprimento de sentença, o que inclui o pagamento.

Assim a decisão agravada não alterou o credor, o
quantum
ou a periodicidade fixados no acordo homologado, pois se limitou a reconhecer, na apuração do saldo devedor, os pagamentos comprovados nos autos, providência inerente à fase executiva e que não configura revisão do título.

Quanto à invocação do art. 308 do Código Civil - segundo o qual o pagamento a pessoa diversa do credor não extingue a obrigação, salvo ratificação -, a norma destina-se a disciplinar relações obrigacionais ordinárias e não incide mecanicamente sobre o direito alimentar, cuja lógica orienta-se pela proteção integral do alimentando e pela vedação ao enriquecimento indevido.

Isso porque o verdadeiro credor da verba alimentar é o próprio alimentando, e não a representante legal, que apenas administra os valores em nome do filho.

A parte final do art. 308 do Código Civil estabelece que o pagamento a pessoa diversa vale “tanto quanto reverter em proveito” do credor, de modo que, comprovada a reversão dos valores em benefício dos menores - como reconheceu o Juízo de origem à luz das declarações e dos comprovantes de transferência -, a obrigação restou adimplida com eficácia liberatória nos exatos termos da norma invocada pelos próprios agravantes.

Portanto, os pagamentos realizados pelo agravado às parentes que exerciam os cuidados fáticos dos menores atingiram a finalidade precípua da verba alimentar, encontram respaldo no acervo documental dos autos e não configuram ofensa à coisa julgada, de modo que a manutenção da decisão agravada se impõe para evitar o enriquecimento indevido dos agravantes.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
J.P.M.D.S.
e
J.W.M.D.S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026